Tribunal: TJES
Processo: 0001227-88.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001227-88.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCOS SABINO HONORATO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DE PROVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO À ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os acusados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, e absolvê-los quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), sendo pleiteada pela acusação a condenação pelo delito associativo, a exasperação da pena-base, o reconhecimento da reincidência com afastamento do tráfico privilegiado, fixação de regime fechado e indenização, enquanto a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por ingresso irregular em domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação por associação para o tráfico; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e ao tráfico privilegiado; (v) analisar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões e, no caso, também houve autorização do proprietário do imóvel, afastando a alegada nulidade.

4. As denúncias de moradores, a confirmação da ocupação irregular pelo proprietário e a situação de flagrante, com apreensão de drogas em diversos cômodos, configuram justa causa para a atuação policial.

5. Os depoimentos dos policiais, corroborados por testemunha e demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar a condenação.

6. A condenação por associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se verifica no caso concreto.

7. A condição de “desocupado” não autoriza a valoração negativa da personalidade, sob pena de indevida criminalização da pobreza, nem condenações pretéritas podem fundamentar esse vetor.

8. A reincidência comprovada impõe o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.

9. A reincidência afasta a incidência do tráfico privilegiado, por ausência de preenchimento do requisito da primariedade.

10. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

11. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige pedido expresso com indicação do valor na denúncia, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio é lícito quando fundado em razões concretas e autorizado pelo proprietário do imóvel.

2. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.

4. A reincidência afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

5. A condição social do réu não pode ser utilizada para negativar a personalidade na dosimetria da pena.

6. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige pedido expresso com indicação do valor na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 914.476/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 3/9/2025; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.077.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
MARCOS SABINO HONORATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de MARCOS SABINO HONORATO e UYGOR SANTOS LIBERATORI, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, absolvendo-os quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A Acusação, em suas razões, requer: i) a condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico; ii) a exasperação da pena-base quanto ao vetor da “personalidade”,
“que são desocupados e voltados à prática de delitos”
; iii) o reconhecimento da agravante da reincidência, com o consequente afastamento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado e iv) a fixação de indenização pelos danos morais coletivos causados pela infração.

Contrarrazões do acusado UYGOR, postulando pelo reconhecimento da nulidade das provas produzidas nos autos diante de invasão de domicílio e, caso superada, pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.

Contrarrazões do acusado MARCOS, pleiteando o conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

Já a Defesa, em suas razões (ID nº 16991551), pugna pela absolvição do acusado MARCOS por ausência de provas suficientes.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16991553), postulando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Sem manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
MARCOS SABINO HONORATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de MARCOS SABINO HONORATO e UYGOR SANTOS LIBERATORI, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, absolvendo-os quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A Acusação, em suas razões, requer: i) a condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico; ii) a exasperação da pena-base quanto ao vetor da “personalidade”,
“que são desocupados e voltados à prática de delitos”
; iii) o reconhecimento da agravante da reincidência, com o consequente afastamento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado e iv) a fixação de indenização pelos danos morais coletivos causados pela infração.

Já a Defesa, em suas razões (ID nº 16991551), pugna pela absolvição do acusado MARCOS por ausência de provas suficientes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses arguidas, por ordem de prejudicialidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhe a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 22/11/2021, por volta das 17h15, no Morro do Querosene, Alegre/ES, policiais militares receberam a informação de que os denunciados invadiram uma residência e passaram a utilizá-la para o tráfico de drogas.

Ao se dirigirem ao local, os militares lograram êxito em realizar a prisão dos denunciados e, no local, apreenderam 20 (vinte) buchas de maconha, que estavam em diferentes cômodos da residência.

Inicialmente, a Defesa do acusado UYGOR, em sede de contrarrazões, requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em virtude de ingresso irregular em domicílio, com a consequente absolvição dos acusados.

Embora a peça de contrarrazões não seja o meio adequado para postular a reforma da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise do alegado.

Com efeito, dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema nº 280), no sentido de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

No caso, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que havia fundadas razões para os ingressos dos policiais na residência onde se encontravam os acusados, vejamos:

O policial militar GABRIEL AZEVEDO RAMOS, ao ser ouvido em juízo, relatou que, durante um patrulhamento de rotina no Bairro Querosene — região mapeada pelo tráfico de drogas na época —, policiais foram abordados por moradores que denunciaram a invasão de uma residência por dois indivíduos, que estariam utilizando o local como ponto de venda de entorpecentes.

Afirmou que, após contato telefônico com o proprietário, este confirmou que não havia alugado o imóvel e desconhecia os ocupantes, autorizando formalmente a entrada da equipe.

A referida testemunha disse que, ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o portão e a porta entreabertos, com um suspeito no portão e outro na calçada. Com o auxílio de um cão farejador, foram localizados papelotes de cocaína e buchas de maconha, estas últimas sobre a geladeira e dentro do guarda-roupas, todas devidamente embaladas para comercialização.

No mesmo sentido, foram os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares WELITON LEOPOLDINO DA SILVA e FELIPE LUIS SCHMITH MORENO RAMOS.

Nesse ponto, rememoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Corroborando a versão dos militares, a testemunha FERNANDO RODRIGUES RANGEL,
proprietária do imóvel
, disse que que a residência ocupada pelos denunciados lhe pertencia e que a permanência deles no local era irregular.

Segundo o depoente, os acusados moravam originalmente no andar superior com um indivíduo conhecido como "Dou", a quem o pai do proprietário (já falecido) havia alugado o espaço. Após a morte do pai, o depoente solicitou a desocupação do imóvel, o que não foi atendido pelos denunciados. Além disso, eles teriam invadido a casa de baixo sem qualquer autorização ou pagamento de aluguel, água ou luz.

O referido depoente confirmou ter autorizado a entrada dos policiais na residência e afirmou que os móveis no local pertenciam aos acusados.

Com efeito, além da autorização do proprietário do imóvel para ingresso dos policiais na residência, havia fundadas razões para ingresso no imóvel, ora, os policiais militares receberam denúncias de moradores de que havia dois indivíduos no local utilizando para o tráfico de entorpecentes e, ao entrarem em contato com o proprietário, este afirmou que os denunciado não possuíam autorização para estarem no local.

Dessa forma, verifica-se que a materialidade do delito se encontra comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 23) e laudo químico (fls. 117).

A autoria, a seu turno, foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, somado ao depoimento da testemunha FERNANDO que confirmou a ciência do envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas, bem como que eles estariam utilizando o imóvel para tanto.

O acusado MARCOS, ao ser ouvido em juízo, negou qualquer vínculo com as drogas apreendidas ou com a ocupação irregular do imóvel.

Segundo ele, sua presença no local era temporária, pois pretendia entrar em contato com o proprietário para alugar a casa de baixo, tendo negado residir no Morro do Querosene, morar com o indivíduo "Dou" ou ter qualquer relação de proximidade com o corréu UYGOR, a quem afirmou ter conhecido apenas no dia da prisão.

O declarante relatou que morava com a mãe, estava desempregado há alguns meses e admitiu ser usuário de maconha e cocaína, detalhando gastos frequentes com entorpecentes para consumo próprio.

Já em sede policial, o réu MARCOS disse que havia se mudado para o Morro do Querosene apenas um dia antes da operação, alegando ter alugado a residência de "Nandinho" (filho do antigo proprietário) pelo valor de R$300,00, pagos antecipadamente.

Ele justificou a negativa do proprietário aos policiais explicando que a negociação teria sido intermediada por uma amiga, cujo nome preferiu omitir, e que não sabia se ela havia usado o nome dele no contrato.

Sobre o momento da prisão, MARCOS relatou que estava na varanda tratando de seu cachorro, com o portão trancado por uma corrente, quando presenciou os militares abordarem o corréu (de alcunha “Nekinha”) enquanto este jogava bola em uma quadra próxima.

O acusado MARCOS admitiu ser amigo de “Nekinha”, mas negou que morassem juntos, esclarecendo que o celular do corréu estava na residência apenas para carregar.

Ele narrou que os policiais o chamaram para perto de “Nekinha” e utilizaram o cão farejador para realizar as buscas que culminaram na apreensão das drogas.

Já o acusado UYGOR, em juízo, disse que morava na casa de baixo da residência há cerca de um mês e que desconhecia o corréu MARCOS, afirmando, ainda, que as drogas encontradas eram para uso pessoal.

Não obstante, em sede policial, disse que morava na Vila do Sul, em Alegre/ES e que estava jogando bola próximo à residência do corréu MARCOS quando foi abordada pelos policiais militares, negou ter qualquer reação com as drogas apreendidas.

Como se percebe, as versões dos acusados se mostram contraditórias entre si e com as versões apresentadas por eles em sede policial, além de entrarem em contradição direta com o relato dos policiais quanto ao local exato da abordagem (um no portão e outro na calçada) e diverge do proprietário, que sustenta a tese de invasão e ocupação prolongada sem pagamento de aluguel.

A narrativa dos acusados também confronta diretamente o depoimento do proprietário — que afirmou que os réus já ocupavam o imóvel sem autorização e sem pagar aluguel — e o relato dos policiais, que indicaram o uso da residência para fins de comercialização de drogas e não apenas para moradia ou pretensão de aluguel.

Nesse contexto, a versão defensiva, além de contraditória, encontra-se isolada dos demais elementos dos autos, devendo ser mantida a condenação dos acusados como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Por outro lado, entendo que não há provas suficientes para a condenação dos acusados como incursos nas sanções do delito de associação para o tráfico, vejamos:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 914.476/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

No caso, não restou comprovada há quanto tempo os acusados estariam associados entre si para a prática do tráfico de drogas e nem a estabilidade da referida associação.

Destaco que os depoimentos dos policiais militares no sentido de que os acusados eram “conhecidos pelo tráfico”, embora auxiliem na corroboração da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, são insuficientes para comprovar a autoria e estabilidade necessárias para a condenação pelo crime associativo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, além de 1.050 dias-multa. O acórdão recorrido manteve a condenação nos termos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos demonstram a estabilidade e a permanência da associação criminosa, requisitos necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige a demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos autos, a condenação da recorrente baseia-se em conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, trocadas no período de 08 a 22 de janeiro, sem que haja outros elementos que comprovem a habitualidade ou a estabilidade da relação criminosa.
5. A ausência de interceptação telefônica, vigilância ou outras diligências investigativas aptas a demonstrar o vínculo associativo impede a caracterização do delito de associação para o tráfico.
6. A mera cessão eventual de espaço ou auxílio pontual ao coacusado não configura, por si só, associação criminosa, sendo necessário demonstrar um compromisso estável para a prática do tráfico de drogas. 7. Diante da fragilidade probatória quanto aos requisitos da associação criminosa, impõe-se a absolvição da recorrente, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0002203-93.2021.8.08.0035, RELATOR: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL, DATA DE JULGAMENTO: 20/02/2025)

Passo à análise da dosimetria das penas, a qual farei de forma conjunta, a fim de evitar repetições desnecessárias.

Na primeira fase, têm-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base de ambos os acusados no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Nesse ponto, o MPES postula “
seja levado em consideração por ocasião da dosimetria da pena a personalidade dos agentes, que são desocupados e voltados a prática de delitos, conforme amplamente demonstrado
”.

Ocorre que o fato de os acusados serem “desocupados” é elemento insuficiente para negativar a personalidade dos acusados, sob pena de criminalização da pobreza.

Da mesma forma, eventuais condenações anteriores não podem servir para negativar o referido vetor, consoante entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1.077).

Ademais, embora o MPES tenha feito menção ao art. 42 da Lei de Drogas, que determinar que seja considerado com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP a natureza e a quantidade de drogas, entendo que a quantidade de drogas apreendida (aproximadamente 30 g de maconha) não é suficiente para exasperar a pena-base, sendo inerente ao delito.

Firme nessas premissas, mantenho a pena-base em no mínimo legal.

Na segunda fase, como pontuado e comprovado pelo MPES, incide a agravante da reincidência em relação a ambos os acusados. Explico.

Quanto ao réu MARCOS, esta ostenta condenação proferida nos autos da ação penal nº 0004068-23.2019.8.19.0066, cujo trânsito em julgado se deu em 07/11/2019.

Já em relação ao réu UYGOR, este ostenta condenação proferida nos autos da ação penal nº 0001882-65.2018.8.08.0002, cujo trânsito em julgado se deu em 09/12/2020.

Assim, fixo a pena intermediária dos acusados em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, embora o Juízo Sentenciante tenha aplicado em favor dos réus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), por se tratarem de réus reincidentes, deve ser afastada a benesse, a qual tem como um dos requisitos a primariedade do agente.

Portanto, fixo a pena definitiva dos acusados em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena e a reincidência dos acusados, impõe-se a fixação do regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda, devendo salientar que eventual detração não terá o condão de modificar o regime inicial fechado, já que sua fixação se deu em virtude da reincidência dos acusados, de modo que ficará a cargo do Juízo da Execução fazê-la.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de indenização pelos danos morais coletivos causados pela infração, passo a tecer as seguintes considerações:

A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de presunção de dano moral
in re ipsa
com base nas circunstâncias específicas da prática criminosa, o que dispensaria a necessidade de instrução específica a respeito, contudo, “
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia,
com indicação do montante pretendido
”. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso, analisando a denúncia, verifica-se que o MPES se limitou a requerer a fixação de “
valor mínimo para reparação dos danos causados à sociedade pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP
”, sem indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a sua fixação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de majorar a pena dos acusados para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.